Tribunal: TJMT
Processo: 1016393-34.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016393-34.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MARCOS TULIO FERREIRA PIRES - CPF: 386.242.146-53 (EMBARGANTE), CLAUDIA FERREIRA PIRES MATTOS - CPF: 544.783.756-15 (EMBARGADO), EDUARDO FERREIRA MATTOS - CPF: 272.717.226-53 (EMBARGADO), FLAVIO FERREIRA PIRES - CPF: 483.484.066-20 (EMBARGADO), YARA PIRES TERRA - CPF: 576.412.266-04 (EMBARGADO), KENIA FERREIRA PIRES DE VASCONCELOS - CPF: 487.390.811-68 (EMBARGADO), JOEL DE VASCONCELOS - CPF: 480.424.209-00 (EMBARGADO), ALOIZIO COSTA PIRES JUNIOR - CPF: 567.845.206-10 (EMBARGADO), JULIANA VIEIRA SHIRAISHI - CPF: 171.717.558-94 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016393-34.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE O PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016393-34.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: MARCOS TULIO FERREIRA PIRES

EMBARGADO: CLAUDIA FERREIRA PIRES MATTOS, EDUARDO FERREIRA MATTOS, FLAVIO FERREIRA PIRES, YARA PIRES TERRA, KENIA FERREIRA PIRES DE VASCONCELOS, JOEL DE VASCONCELOS, ALOIZIO COSTA PIRES JUNIOR, JULIANA VIEIRA SHIRAISHI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Marcos Tulio Ferreira Pires
, de acórdão proferido no Agravo Interno interposto da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto de decisão que na Medida Cautelar de Urgência com Pedido de Reforço de Garantia Hipotecária, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Alega omissão quanto ao disposto nos artigos 98, 99 e §§, do CPC. No ponto, aduz que não foi observado o disposto no § 3º, do art. 99, que dispõe que a alegada insuficiência presume-se verdadeira.

Aduz que ao confirmar a decisão de indeferimento da justiça gratuita, o v. acórdão partiu de premissa equivocada, ao inverter a presunção legal e prestigiar como regra o que deveria ser exceção.

Realça que o v. acórdão fere garantias constitucionais do direito ao devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório, na medida que impede o direito de acesso à Justiça.

Assevera que os documentos colacionados atestam a sua incapacidade de arcar com as custas processuais. Complementa que o fato da existência de bens imóveis não significa liquidez imediata, o que não pode ser utilizado de motivo justificador para o indeferimento do benefício.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar as omissões apontadas com aplicação do efeito infringente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016393-34.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões quanto ao pedido de justiça gratuita.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em decisão monocrática, o recurso foi desprovido sob os seguintes fundamentos:

Acerca da concessão da justiça gratuita, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC/2015, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à assistência judiciária.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada, como no caso.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência.
2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.”
(TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019)

Assim exposto, conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais, o contexto fático não fornece dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.

Chama atenção que a discussão envolve cessão de direitos hereditários de considerável valor (33.333,33 @ de vaca gorda).

Ademais, os documentos colacionados, revelam patrimônio constituído por dois outros imóveis rurais.

De outra via, não restou eficientemente evidenciado que o pagamento das custas processuais causará grave prejuízo ao atendimento de suas necessidades básicas ou de sua família.

Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária não há de ser deferido.

De notar-se que referida decisão não olvidou quanto ao disposto no art. 98, do CPC, contudo, registrou que a presunção de veracidade não é absoluta, de sorte que compete ao magistrado examinar a existência de indícios de capacidade financeira do postulante. Nesse sentido, bem esclarece Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.”

E sob tal viés, somado a existência de imóveis rurais, além daquele objeto da lide, também não restou evidenciado que o pagamento das custas processuais causará grave prejuízo a subsistência do embargante.

Sob tal perspectiva, a decisão monocrática, cuja decisão foi mantida em sede de agravo interno,
examinou a matéria nos seus exatos contornos de modo que, o que se evidencia, é que o embargante utiliza a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Ocorre que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, de modo que são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.

Nesse contexto, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam os declaratórios.

Assim exposto, os declaratórios têm nítida pretensão de rejulgamento, com caráter infringente, o que desborda
da previsão do art. 1.022, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022